Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-35.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR A 5 ANOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A materialidade e a autoria são comprovadas por elementos dos autos capazes de demonstrar a origem ilícita na obtenção do bem.

2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a sua boa-fé na aquisição.

3. Não tendo os réus empreendido diligências mínimas para comprovar a licitude dos bens apreendidos em seu poder, além de os depoimentos prestados comprovarem suas participações na empreitada criminosa, restam demonstradas as autorias delitivas.

4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é possível a utilização de condenações anteriores para fundamentar a negativação de maus antecedentes, ainda que ultrapassado o prazo de cinco anos da extinção da pena.

5. Apelações conhecidas e desprovidas.